Tribunal: CARF
Processo: 16561.720053/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720053/2014-39 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.867 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de março de 2024 Recorrentes
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a
transferência de ágio pago por adquirente estrangeiro ou operação entre
adquirente e alienantes estrangeiros, e não aquisição de investimento por
holding constituída no Brasil com aporte de recursos de sócia estrangeira
pertencente ao mesmo grupo econômico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, (i) quanto ao Recurso da Fazenda
Nacional, por maioria de votos, não conhecer do recurso, vencido o conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo conhecimento; e (ii) por unanimidade de
votos, conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação à matéria
“multa qualificada”, e, no mérito, dar-lhe provimento para reduzir a multa de ofício para 75%.
Votaram pelas conclusões, quanto ao conhecimento do recurso do Contribuinte, os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, e,
quanto ao mérito, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720053/2014-39
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (substituta) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício). Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pela Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, e a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
substituída pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Relatório
Trata-se de dois recursos especiais em face de decisão proferida pela Segunda
Turma Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no
1302-002.390 (fls. 3.046-3.117), cuja ementa assim se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Ementa: ÁGIO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO MEDIANTE ATOS CONCRETOS .
PAGAMENTO REALIZADO EM ESPÉCIE. DEDUTIBILIDADE.
Verificado que as operações praticadas entre partes independentes que ensejaram a
amortização de ágio foram precedidas de atos concretos, lícitos e realizados mediante
emprego de valores em espécie, obedecidos os requisitos legais, reconhece a
dedutibilidade do ágio criado.
GERAÇÃO ARTIFICIAL DE ÁGIO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO ARTIFICIAL.
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve decorrer
de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. A geração de ágio de forma
interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a alteração do controle das
sociedades envolvidas, constitui prova da artificialidade do ágio. É inválida a
amortização do ágio artificial.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. SIMULAÇÃO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de oficio, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora à taxa selic a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
CSLL LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida em que
não há fatos novos a ensejar conclusão diversa.

Recurso da Fazenda Nacional
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

O primeiro recurso especial é da Fazenda Nacional (fls. 3.155-3.189), interposto
tempestivamente, em que a D. Procuradoria aponta divergência interpretativa com outros
julgados em face do tema “amortização de ágio - empresa veículo”.
Foram oferecidos os acórdãos paradigma no 9101-002.213 e 1101-000.961, cujas
ementas se transcrevem na parte pertinente:
Acórdão no 9101-002.213
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL. Nos termos da legislação
fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em inexistindo a necessária
confusão patrimonial com as suas reais investidoras.
Acórdão no 1101-000.961
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005, 2006
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO
PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
Por meio do despacho de fls. 3.434-3.442, deu-se seguimento ao recurso em face
de ambos paradigmas.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte às fls. 3.476-
3.495, em que questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Recurso do contribuinte
O
segundo
recurso
é
do
contribuinte
(fls.
3.864-3.897),
interposto
tempestivamente, em que o sujeito passivo aponta três divergências interpretativas, das quais,
deu-se seguimento a duas: (i) multa qualificada e (ii) juros sobre multa.
Foram oferecidos os acórdãos paradigma no 1401-001.571 e 9101-003.365, cujas
ementas se transcrevem na parte pertinente:
Acórdão no 1401-001.571
SIMULAÇÃO
POR
VÍCIO
DE
CAUSA.
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
Na simulação por vício de causa, inexiste o falseamento ou a manipulação de aspectos
relevantes dos negócios jurídicos. As partes deixam às claras as formas jurídicas
empregadas. É incabível a qualificação da multa aplicada porque não se concretizam
condutas como a sonegação ou a fraude penais.

Acórdão no 9101-003.365
MULTA QUALIFICADA. ADMISSIBILIDADE.
O art. 67, Anexo II do RICARF determina que o recurso deve demonstrar interpretação
divergência da legislação tributária dada por outra decisão paradigma. A operação de
interpretação passa tanto pela "qualificação" do fato, quanto pela consequente
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

identificação da norma jurídica aplicável do fato interpretado. Situação no qual a
utilização de empresas "intermediárias", rotuladas "empresas veículos", encontra-se
presente tanto nos presentes autos quanto no paradigma, e cuja diferença reside
precisamente na "qualificação" atribuída ao fato em cada uma das decisões, tendo como
consequência enquadramentos diferentes na norma, caracteriza a divergência
regimental, fazendo com que a matéria deva ser conhecida.
MULTA QUALIFICADA.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu propósito
negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa veículo, sem a
demonsração cabal de invalidades efetivas e do intuido de fraudar, sonegar ou atuar em
conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.
4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício, independentemente do
posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na questão.
Por meio do despacho de fls. 3.902-3.915, deu-se seguimento ao recurso em face
de ambos paradigmas.
Quanto à divergência relativa a juros sobre multa, deixo de relatar em razão do
disposto no Portaria MF no 343, de 09/06/2015, no §3o, art. 67, Anexo II e da Súmula CARF no
108, conforme destacarei no voto.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Procuradoria às fls. 3.990-
4.000, em que questiona o conhecimento o conhecimento apenas do tema dos “juros sobre
multa”, para no mérito contestar ambas as matérias.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Conhecimento
Com relação ao recurso especial da Procuradoria, o despacho assim se
posicionou:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Da situação fática assemelhada:
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo arcabouço jurídico, porém com
conclusões diversas para fatos relevantes assemelhados, inclusive envolvendo em todos
eles o processo de internalização de ágio gerado no exterior através de empresa
constituída no Brasil (empresa veículo) em que se integraliza capital para a aquisição do
investimento no Brasil. Em todos os julgados houve pagamento com recursos oriundos
do exterior — seja diretamente pela sociedade estrangeira, seja indiretamente, pela
"empresa veículo".
Da existência de divergência:
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo arcabouço jurídico, porém com
conclusões diversas para fatos relevantes assemelhados. A divergência não se localiza
na existência do ágio, mas sim das condições para o seu aproveitamento fiscal.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Nos acórdãos paradigmas se configura a seguinte tese: a dedução autorizada pelo
artigo 386 do RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio
da participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face
dessa "confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo
real investidor, somente nessa situação a legislação admite que o contribuinte considere
perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a despesa que ele teve
quando da sua aquisição. Ou seja, por esse raciocínio lógico, não se admite a existência
de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas
veículos), nem muito menos a transferência do ágio, pois senão, segundo o teor desses
votos, estar-se-ia se descaracterizando a aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da
amortização do ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investido é desconsiderada na medida em que não vislumbra qualquer irregularidade
nessas operações societárias em que resta configurada a utilização lícita de interposição
de pessoa jurídica (empresa veículo), nas operações de alienação de investimentos em
que houve efetivo pagamento, mesmo que para fins exclusivos de permitir a fruição do
benefício fiscal da dedutibilidade da amortização do ágio pago pela incorporadora.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria quanto à legitimidade da
amortização fiscal do "primeiro ágio".
Como bem destacado pelo despacho, trata-se de situações similares nos três
acórdãos (recorrido e paradigma), ou seja, um suposto real adquirente no exterior com a suposta
empresa veículo do Brasil.
Acolho, pois, o despacho para dar seguimento ao recurso em relação a ambos os
paradigmas.
No tocante ao recurso especial do contribuinte, o despacho apresenta os
seguintes fundamentos em relação à divergência da multa qualificada:
Em relação a esta matéria, a Recorrente apresenta os acórdãos paradigmas no.1401-
001.571 (da 1a Turma da 4a câmara da 1a Seção, de 02/03/2016) e no 9101-003.365 (da
1a Turma da CSRF, de 18/01/2018). Anexou inteiro teor às fls.3674 e ss e fls. 3741 e ss,
respectivamente.
Os paradigmas informados constam do sítio do CARF e até a data da interposição do
recurso não haviam sido reformados.
Transcreve-se a ementa do primeiro paradigma no.1401-001.571, no que toca ao tema:
[seguiu a transcrição]
Argumenta a Recorrente que esse paradigma analisou a aquisição da Dade Behring e,
apesar de manter a glosa de despesa com ágio, considerou inaplicável a multa
qualificada. Alega que são os mesmo fatos, mas com decisões completamente diversas.
Transcreveu trechos do paradigma no.1401-001.571, com destaque para as seguintes
passagens:
[seguiu a transcrição]
Inicialmente, constatam-se decisões contrárias no que diz respeito à imposição da multa
de ofício qualificada, posto que o acórdão a quo manteve a imputação da multa
qualificada por entender que a conduta engenhosa do contribuinte, notadamente, pelas
operações realizadas sem propósito negocial e uso de interposta pessoa nos atos
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

constitutivos, caracterizavam a fraude como definido na Lei no 4.502, de 1964, art. 72
(fl.3106).
De maneira contrária, o paradigma no.1401-001.571 considerou inaplicável a multa
qualificada, pois apesar de a aquisição de participação societária por empresa veículo
estar maculada pelo vício da causa, não implicou falsidade material em sua execução.
Em relação aos fatos que deram origem aos acórdãos confrontados, tem-se que são
idênticos pois dizem respeito ao mesmo contribuinte e às mesmas operações societárias.
Só que no acórdão recorrido as despesas de ágio glosadas foram referentes aos anos-
calendários 2010, 2011 e 2012, e no paradigma as despesas glosadas referiam-se aos
anos-calendários 2007, 2008 e 2009, mas relativas ao mesmo ágio.
O seguinte trecho do relatório do aresto guerreado demonstra a identidade dos fatos
(fl.3048):
[seguiu a transcrição]
O processo no 16643.720037/2013-55 é justamente aquele no qual foi proferido o
acórdão paradigma no.1401-001.571.
Sendo assim, resta clara a identidade fática dos processos, bem como a divergência das
conclusões dos julgados, razão pela qual, através do paradigma no.1401-001.571, a
recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência no que diz respeito à
aplicação da multa qualificada.
A Recorrente indicou um segundo paradigma no 9101-003.365, o qual possui a seguinte
ementa, no que se refere ao tema:
[seguiu a transcrição]
Declara a Recorrente que o segundo paradigma consubstanciou entendimento de que o
mero fato de o ágio resultar de operações entre partes relacionadas não autoriza reputá-
lo como simulado, abusivo ou derivado de atos fraudulentos ou praticados em conluio.
Transcreveu trechos da decisão, dos quais destacam-se:
[seguiu a transcrição]
Observa-se que o paradigma, apesar de manter a glosa da despesa de ágio, afastou a
qualificação da multa de ofício, pois considerou que a ausência de substância negocial e
a intenção de reduzir tributos, desacompanhadas de outros ilícitos, a exemplo da
falsificação, não eram condutas suficientes para caracterizar as hipóteses de incidência
dos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
Por sua vez, no recorrido, também não se vislumbrou a existência de outros ilícitos, que
não a artificialidade do ágio e ausência de propósito negocial. Contudo, de maneira
contrária, concluiu que tais condutas caracterizavam o evidente intuito de fraude. Os
trechos abaixo demonstram essa circunstância (fl.3103):
[seguiu a transcrição]
De fato, constata-se a existência de situações fáticas semelhantes no que diz respeito à
amortização de ágio, decorrente de reorganizações societárias consideradas sem
substância econômica, mas também efetivadas sem a realização de outros ilícitos como
falsificação, utilização de "laranjas", documentação inidônea, entre outros.
Diante de contextos fáticos semelhantes, o Colegiado do paradigma no 9101- 003.365
sustentou entendimento contrário ao aresto recorrido, uma vez que não caracterizou as
ações do contribuinte como evidentemente fraudulentas.
Logo, o segundo paradigma no 9101-003.365 ratifica e existência de divergência no
que diz respeito à imposição da multa qualificada.
Com relação a essa divergência, concordo com os fundamentos do despacho em
relação a ambos os paradigmas, os quais adoto como razão de decidir pelo conhecimento do
recurso.
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Por fim, não conheço da divergência relativa ao tema de “Juros Sobre a
Multa”, em razão do que dispõe o Regulamento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, no §3o, art. 67, Anexo II:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Afinal, assim reza aa Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Mérito

Quanto ao mérito do recurso do contribuinte, nossa compreensão acerca da
exasperação punitiva no caso de planejamentos tributários que envolvem amortizações de ágio,
mesmo quando qualificados com o uso de empresas-veículo, tem sido firme pela improcedência.
Afinal, não são poucos os julgados administrativos, inclusive deste Colegiado,
que decidiram pela legitimidade da amortização de ágio formado por meio de operações entre
empresas sob controle comum. Hoje, na verdade, o próprio Poder Judiciário aponta nessa
direção, como na recente decisão no REsp 2.026.473-SC, em 05/09/2023. Abaixo, transcrevo
trecho representativo da ementa:
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o “propósito
negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em
que o instituto é decorrente da relação entre “partes dependentes” (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via “empresa-veículo”; ou seja, não é
cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos
de fundamento material/econômico.
Para a imposição da qualificação da multa deve ser aferido o elemento subjetivo
da conduta, mas esse elemento não se resume ao simples “querer praticar”. É necessário também
a plena consciência, aferida pelas condições circunstanciais, de que a conduta é ilícita.
Não vejo, diante desse cenário jurídico, que tal intenção possa ser atribuída ao
sujeito passivo, razão pela qual, assim como na decisão de primeiro grau, entendo que não se
pode exasperar a sanção e, assim, deve ser provido o recurso do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Procuradoria; quanto ao
recurso do contribuinte, conheço parcialmente em relação à multa qualificada para, nesta parte
conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 4019
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial
não restou demonstrado.
A PGFN pretendia reverter o acórdão recorrido – no 1302-002.390 – no ponto em
que validou as amortizações fiscais do ágio, uma vez verificado que as operações praticadas
entre partes independentes que ensejaram a amortização de ágio foram precedidas de atos
concretos, lícitos e realizados mediante emprego de valores em espécie, obedecidos os requisitos
legais, reconhece a dedutibilidade do ágio criado.
Destacando do voto condutor do acórdão recorrido ser o cerne da questão o fato
do grupo Siemens, estabelecido no exterior não ter procedido a aquisição direta da Baydiag
(hipótese que o ágio, se observado, não geraria consequências tributárias no Brasil), mas ter,
outrossim, optado por fazê-lo através de uma subsidiária integral criada para este fim específico
(aquisição da Baydiag no Brasil pela Siemens Participações Ltda.), mediante ”interposição de
empresa veículo” (ou “efêmera”), além de outros excertos correlatos, a PGFN suscitou
divergência jurisprudencial com base no paradigma no 1101-000.961, segundo o qual a
dedutibilidade do ágio só pode ser reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a
investida e a real investidora, e no paradigma no 9101-002.213, que à semelhança do primeiro
diverge do recorrido que admite a amortização do ágio sem a “confusão patrimonial”
necessária entre a empresa investida e a real investidora, baseado no propósito negocial exibido
pela empresa veículo.
A PGFN, portanto, erige como elemento de similitude entre os acórdãos
comparados o fato de ter havido participação de uma “empresa veículo”, mas ignora o fato de o
recorrido, distintamente do primeiro paradigma, ter em conta situação em que esta interposição
se verifica antes da aquisição. Esta a razão para o voto vencedor do acórdão recorrido ponderar
que:
Todavia, vejam bem, não há, objetivamente, nenhuma norma, previsão legal ou coisa
que o valha que vede a prática da operação tal qual concretizada. Isto é, não há
absolutamente nada que impeça que uma empresa sediada no exterior constitua uma
subsidiária no Brasil para efetuar a aquisição de um terceira empresa, também
estabelecida neste país. Se, neste passo, tal estrutura transparece uma maior
complexidade, isto, por si só, não permite concluir sobre a ocorrência de fato simulado
(muito antes pelo contrário já que, ao final da operação, a Baydiag ficou sobre o
controle de uma empresa brasileira a própria autuada que pertence, até a data de hoje, à
empresa estabelecida no exterior).
Em linhas gerais, diga-se, temos que:
a) as operações praticadas e analisadas neste voto (1o àgio), tiveram origem na reunião
dos grupos estrangeiros Siemens e Bayer;
b) para tanto o Grupo Siemens contituir a susbisdiária integral Siemens Participações
mediante emprego, em espécie, de recursos financeiros regularmente internalizados
mediante contrato de câmbio;
c) tais valores foram, por sua vez, concreta e efetivamente transferidos pela Siemens
Participações á Bayer como contrapartida da aquisição da empresa Baydiag;
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

d) a autuada, por fim, incorporou a Baydiag finalizando, no Brasil, o processo de
reunião dos dois grupos, por meio de operação que, diga-se, não foi, em momento
algum, questionado.
Veja-se, inclusive, que para a decisão do Colegiado a quo foi determinante o voto
do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Acordam os membros do colegiado, por por voto de qualidade em dar provimento ao
recurso voluntário com relação ao primeiro ágio (Bayer) e em negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos os conselheiros Ester Marques Lins de Sousa (relatora),
Carlos Cesar Candal Moreira Filho e Rogério Aparecido Gil e por maioria em negar
provimento ao recurso voluntário com relação ao segundo ágio (Dade Behring),
vencidos os Conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo Guimarães
da Fonseca. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca, na matéria em que a relatora ficou vencida. O Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado fará declaração de voto.
E no voto declarado, está expresso que a operação em questão foi admitida porque
a adquirente foi absorvida por incorporação pela adquirida:
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que autoriza a
amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que supera o valor patrimonial,
amparado na expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, a adquirente foi
absorvida por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão patrimonial
exigida por lei para viabilizar a amortização da despesa
Por sua vez, no paradigma no 1101-000.961, o caso era de transferência de ágio
para empresa veículo, como expresso em sua ementa. Como bem destacado pela PGFN, esta
Conselheira, relatora do paradigma, afirmou ser fundamental que a incorporação se verifique
entre investida e investidora, com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento,
para que a amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável e que, no caso ao
término das operações, nada mudou, pois o Santander Hispano permaneceu com a mesma
quantidade de ações e na mesma condição de controlador do Banespa. Mas isto porque foi
Santander Hispano que adquiriu as ações e pagou o ágio, para depois transferi-lo à pessoa
jurídica interposta – Santander Holding - que, incorporada, ensejou a amortização fiscal do ágio
pago sem a confusão patrimonial entre investidora – que adquiriu o investimento e pagou o ágio
- e investida.
Adentrando à análise do mérito, mostra-se necessário, inicialmente, recordar os pontos
relevantes da acusação fiscal, que conduziram à glosa dos valores questionados.
Segundo as autoridades lançadoras, as amortizações seriam indevidas porque:
· O ágio em questão foi pago por Santander Hispano pelas ações do Banespa, e o aporte
por ele feito na Santander Holding destinou-se a transferir exatamente o montante
investido pela sociedade espanhola na aquisição do Banespa, de modo a refletir aquele
fato econômico nas demonstrações da Santander Holding;
· A Lei no 9.532/97 prestou-se a coibir planejamentos tributários abusivos, como
exposto no parágrafo 11 da Exposição de Motivos no 644/MF, relacionada à Medida
Provisória no 1.602, que veio a ser convertida naquela Lei. Deste modo, o
descumprimento dos requisitos legais impede a dedução dos encargos de amortização;
· A existência de ágio pago pelo Santander Hispano na aquisição do Banespa seria
inquestionável, mas seu fundamento econômico em rentabilidade futura seria duvidoso,
porque ignora o fundo de comércio do Banespa, especialmente a relevância da carteira
de clientes, a capilaridade de sua rede, seu nome e sua marca (ativos da instituição);
· A Santander Holding, de efêmera duração (10/2000 a 07/2001) e sem qualquer outra
atividade, prestou-se apenas para carrear o ágio para o Brasil, como típica “empresa
veículo”, sem qualquer propósito negocial;
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

· O ágio foi pago pela sociedade espanhola e deveria estar contabilizado em seu
patrimônio, de modo que as operações societárias realizadas prestaram-se apenas a
transferir este ágio para uma sociedade domiciliada no Brasil;
· A amortização do ágio tem como pressuposto uma anterior contabilização do custo do
investimento por contribuinte, pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Sendo a adquirente
espanhola, o registro do ágio deve se submeter à legislação daquele país, que pode,
inclusive, conceder benefícios fiscais nestes casos;
· Tendo em consideração os lançamentos contábeis das operações realizadas, conclui-se
que o investimento no Banespa (incluindo o ágio pago), por via indireta, permaneceu,
mesmo após todas as operações societárias já discorridas, sob o controle da empresa
espanhola que arrematou as ações com ágio. Assim, o ágio permanece indiretamente
como um ativo da sociedade espanhola, por meio de sua participação na sua
controlada brasileira;
· Há fraude pois a operação planejada entre as empresas de um mesmo grupo (uma
delas controlada pela outra e ambas sob o controle da mesma pessoa jurídica sediada
no exterior, qual seja, o Banco Santander Central Hispano) foi engendrada com o
evidente intuito único de "criar" despesas de amortização em uma delas, diminuindo
ilegalmente sua base tributável;
· O uso de “empresa veículo” e a fundamentação do ágio exclusivamente em
rentabilidade futura, ignorando o fundo de comércio da empresa adquirida, para
beneficiar-se da dedução fiscal, também justificam a qualificação da penalidade.
As autoridades lançadoras, portanto, dentre outros aspectos, entendem que somente
houve ágio pago na aquisição original do Banespa pelo Santander Hispano, de modo
que o ágio deve integrar o patrimônio da sociedade espanhola. Destacam, inclusive, que
o ágio lá permaneceu indiretamente, depois de todas as operações societárias realizadas.
Asseveram, assim, que houve fraude para internalização do ágio aqui amortizado,
justificando a glosa destas amortizações e a qualificação da penalidade.
Nestes autos, a questão gira em torno da definição de Siemens Participações como
adquirente, dado ela ter recebido recursos para tanto, em anterior aumento de capital por sócia
holandesa, integrante do Grupo Siemens. Esta circunstância fática, determinante para a solução
adotada pelo Colegiado a quo, não está presente no paradigma no 1101-000.961.
Com respeito ao paradigma no 9101-002.213, a PGFN transcreve excertos que
referem ter havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC HOLDCO S.ÀR.L
(LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) - HOLDCO para a sociedade CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, mas esta última prestando-se apenas
como receptáculo de tais recursos que, no mesmo dia, foram transferidos, de imediato, para a
alienante. Contudo, o pagamento em questão se deu em favor da sociedade COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da empresa
recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, e assim os recursos que permitiram a
aquisição da recorrente foram oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e foram
pagos a outra empresa também fora do país, motivo pelo qual não se pode ter como válido, para
fins de amortização, o ágio então formado.
No presente caso, o pagamento pela adquirida Baydiag Ltda se deu mediante
transferências eletrônicas de fundos de R$ 99.000.000,00, R$ 99.000.000,00 e R$ 3.171.006,00,
que esclareceu se tratar do pagamento de R$ 201.171.006,00 pela aquisição da BAYDIAG Ltda,
inexistindo acusação fiscal de que operação de compra e venda realizada no exterior foi
espelhada no Brasil para que aqui permanecesse apenas o ágio, com vistas ao benefício fiscal de
sua amortização.
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Vale adicionar ponderações postas em julgamentos anteriores deste Colegiado
acerca deste paradigma, no sentido de que a operação nele analisada não se presta a caracterizar
o dissídio aqui suscitado pela PGFN. Para além de a alienante também ser estrangeira, neste
paradigma a pessoa jurídica interposta não tem qualquer função na estrutura adotada, o que não é
abordado nos votos condutores do acórdão recorrido, muito embora a autoridade lançadora tenha
trazido evidências a este respeito na acusação fiscal.
Com relação à rejeição deste paradigma em outro confronto no qual a empresa-
veículo tinha função na estrutura negocial engendrada, tem-se o voto da ex-Conselheira Lívia
De Carli Germano no Acórdão no 9101-004.816, vencedor apenas quanto ao não conhecimento
do recurso fazendário acerca do “segundo ágio”, afetado pela interposição da empresa-veículo
CSHG-I1:
No ponto que intitula “(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos
ágios (I e II) - necessidade de haver confusão patrimonial”, sustenta que o acórdão
recorrido “admite a amortização do ágio sem a “confusão patrimonial” necessária
entre a empresa investida e a real investidora, baseado no propósito negocial exibido
pela empresa veículo”.
De fato, o acórdão recorrido entendeu que a chamada “empresa veículo” teve função na
reestruturação societária engendrada pelo contribuinte, justificando-se sua participação
na operação. Neste sentido, afirmou que “a utilização de empresa veículo pelo
Recorrente, neste caso, a empresa HGI-II, decorreu claramente de uma decisão de
negócios, não somente do Recorrente, mas também dos vendedores da empresa HGI”,
bem como que “o recorrente trouxe fundamento perfeitamente plausível para a
reorganização societária concretizada, que não apenas o gozo do benefício fiscal, ao
mesmo tempo em que se extinguiu qualquer possibilidade de utilização da empresa
incorporada como meio de praticar ato simulado ou fraudulento.”
O mesmo não se pode dizer do acórdão 9101-002.213, já que este deixa transparecer
que admitiria a amortização fiscal do ágio se a empresa que foi chamada de “veículo”
fosse materialmente existente -- o que não foi o caso, eis que ela se revelou uma
empresa constituída exclusivamente para fins de permitir a amortização fiscal do ágio.
Veja-se:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui
exercesse atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela,
recursos do exterior, visando à aquisição de outra empresa também existente no
país, para uma futura incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso
poder-se-ia argumentar que os efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente
no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma
empresa efêmera, fugaz, que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em seu
objeto social (“tem por objeto social exclusivo a participação no capital social da
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.”), deixa claro ter sido projetada,
apenas, para possibilitar a aquisição de outra empresa, com a sua consequente e
inexorável extinção.
É dizer, ambos tais precedentes partem de premissas diversas: o paradigma, de que a
chamada “veículo” era mera farsa, e o recorrido, de que a veículo tinha função na
estrutura negocial engendrada. Disso se conclui que o fato de as conclusões serem

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
quanto ao conhecimento do recurso especial acerca do segundoário os conselheiros André Mendes de Moura,
Viviane Vidal Wagner, Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

diversas se deve não a uma genuína divergência jurisprudencial, mas exclusivamente
em virtude da análise de contextos fáticos essencialmente diversos.
Ademais, tanto o acórdão 9101-002.213, quanto o outro precedente indicado como
paradigma, o acórdão 1101-000.961, tratam da questão da “internalização do ágio”
decorrente de pagamento feito por empresa estrangeira, o que simplesmente não ocorre
no caso concreto, em que o ágio foi pago no Brasil por empresa brasileira (o Recorrido),
em razão da aquisição de outras empresas brasileiras (HGI-II e HGI-I), ou de aquisição
por empresa brasileira com recursos oriundos do exterior, do que não cogitou a
fiscalização no caso concreto.
Nos dois paradigmas em questão, a fiscalização alegou que o ágio teria sido realmente
pago ou suportado por pessoa diversa (a empresa estrangeira que, na opinião da
fiscalização, era a “real investidora”) daquela que registrou o ágio pago e
posteriormente incorporou a sociedade investida.
Diferentemente, no caso dos autos não se põe em dúvida que o Recorrido é o “real
investidor”, tendo a acusação fiscal se limitado a questionar, na verdade, quem foram as
“reais investidas” – nesse ponto, o acórdão recorrido entendeu que as investidas seriam
a HGI-II (primeiro ágio) e CSHG-I (segundo ágio), enquanto que, para a fiscalização,
seriam as empresas operacionais HG ASSET MANAGEMENT, HG SERVIÇOS
INTERNACIONAIS e HG CORRETORA.
É dizer, os acórdãos indicados como paradigma trataram de hipóteses em que se
questionava quem seria o real investidor, pautando-se no critério de saber quem
efetivamente pagou ou arcou com o preço pago com ágio. No caso dos autos, por outro
lado, a discussão limita-se a examinar quem seriam as “reais investidas”, se HGI-II e
CSHG-I, como entendeu o acórdão recorrido, ou se HG ASSET MANAGEMENT, HG
SERVIÇOS INTERNACIONAIS e HG CORRETORA, como pretende a Recorrente,
questão fática absolutamente peculiar e específica do caso concreto.
Neste sentido, compreendo que o recurso não pode ser conhecido quanto à primeira
matéria (“(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos ágios (I e II) -
necessidade de haver confusão patrimonial”).
Esta Conselheira concordou com o não conhecimento acerca do segundo ágio
referido neste precedente justamente porque a empresa veículo CSHG-I teve finalidade
reconhecida pela autoridade lançadora na primeira exigência formalizada contra o sujeito
passivo, consoante voto declarado nos seguintes termos:
Ou seja, como a CSHG-I não foi classificada como empresa veículo na primeira
autuação fiscal, a inadmissibilidade das amortizações promovidas após a sua
incorporação pela adquirente não teria sido motivada pelo fato de CSHG-I ser uma
empresa veículo, mas sim porque a confusão patrimonial exigida pela legislação deveria
envolver a adquirente e as empresas operacionais, ao final, adquiridas. E esta
circunstância específica, determinante para o cancelamento da exigência, em momento
algum é tratada nos paradigmas indicados.
Por certo as discussões contrárias à amortização do ágio com a interposição de empresa
veículo muitas vezes estão associadas ao fato de a incorporação não envolver a
sociedade adquirida. Porém, a circunstância específica do presente caso é a acusação
fiscal defender que a sociedade adquirida deve ser empresa operacional, e num contexto
no qual a intermediária CSHG-I fora, antes, classificada como sociedade adquirida.
Aliás, a própria PGFN demonstra o contexto diferenciado das duas glosas em seu
recurso especial, no qual, depois de limitar a descrição das operações aos eventos
ocorridos até 28/07/2008, passa a ajustar sua argumentação, em várias passagens de seu
recurso especial, para ampliar seu alcance em relação ao segundo ágio:
[...]
A PGFN, portanto, num primeiro momento defende que HG Investimentos (CSHG-I)
era a sociedade adquirida, chegando a afirmar que a confusão patrimonial estabelecida
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

entre as empresas HG INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT e
o BANCO CS autorizaria a dedução do ágio amortizado, mas depois passa a classificá-
la como “ponte para a transferência” das sociedades operacionais, e a invocar excertos
dos contratos firmados para defender que não havia interesse na aquisição de CSHG-I.
Ao final, arremata que a incorporação da CSHG-I nunca teria ocorrido, contrariando sua
argumentação intermediária.
Observe-se, inclusive, que a acusação fiscal chega ao CARF desmerecida no ponto em
que se indicou a interposição de empresa veículo para amortização fiscal do segundo
ágio, dada a decisão assim proferida pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão
Preto (e-fls 1242/1355):
[...]
Concluo, diante de tais circunstâncias, que a abordagem do segundo ágio exposta na
acusação fiscal, na decisão de 1a instância, no acórdão recorrido e no recurso especial
não permite que se estabeleça a necessária similitude fática para constituição do dissídio
jurisprudencial.
Destaque-se, como observado pela ex-Conselheira Lívia De Carli Germano no
Acórdão no 9101-004.816, que o voto condutor do paradigma no 9101-002.213 deixa
transparecer que admitiria a amortização fiscal do ágio se a empresa que foi chamada de
“veículo” fosse materialmente existente, ao assim expressar:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui
exercesse atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela,
recursos do exterior, visando à aquisição de outra empresa também existente no
país, para uma futura incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso
poder-se-ia argumentar que os efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente
no país. (negrejou-se)
Este Colegiado também rejeitou o paradigma no 9101-002.213 com vistas à
caracterização de divergência jurisprudencial em litígio que resultou no Acórdão no 9101-
006.251, nos termos do voto condutor do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Embora haja alguma semelhança com o acórdão recorrido no tocante à utilização de
uma empresa veículo para aporte de capital e aquisição da participação societária por
parte de empresa estrangeira, aqui também se verificam importantes dessemelhanças
fáticas que impedem a caracterização do dissídio.
Nota-se que no caso paradigma a aquisição da participação acionária da empresa no país
(COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL), cuja proprietária era outra empresa situada no
exterior (COLUMBIAN INTERNACIONAL CHEMICALS), pelas empresas CC
HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO LUXEMBURGO foi feita por intermédio de
uma empresa veículo criada no país com este único propósito.
Além do fato de que todas as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, observa-se que os recursos necessários à aquisição ingressaram no país e na
mesma data foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
Ou seja, o que se verifica naquele caso é uma transação entre duas empresas situadas no
exterior acerca da participação de uma delas em empresa situada no país tendo sido
identificado como único propósito da interposição da empresa veículo no país a
possibilidade de internalização do ágio gerado no exterior e seu posterior
aproveitamento fiscal.
A transcrição de excertos do acórdão paradigma permite visualizar melhor a operação
realizada naquele caso, verbis:
Relatório
[...]
Fl. 4025
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Reproduzo, a seguir, trecho do Termo de Verificação Fiscal de fls. 867 a 910,
que contém uma síntese dos fatos que deram origem ao ágio, no caso concreto:
● A empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA. era uma subsidiária
integral da sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS
CORPORATION.
[...]
● Em 06/02/2006, foi constituída a empresa veículo CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., tendo como seus 2 (dois) únicos sócios as
sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L (99,90% de participação
no capital social) e CC HOLDCO (CAYMAN) LTD (0,10% de participação no
capital social.
● Em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD integralizaram, em dinheiro, o aumento do capital
social da sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES
LTDA., e ainda a sociedade CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L
emprestou, a título de mútuo, recursos à sociedade CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como objetivo o pagamento à
sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION,
através da empresa veículo CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA., do ágio no valor de R$ 215.159.478,40, referente à
aquisição da empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
[...]
●
Em
14/07/2006,
a
empresa
CC
ACQUISITION
CO.
(BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. é incorporada pela empresa COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA. que passa, a partir dessa data, a amortizar o
referido ágio.
De acordo com a autoridade fiscal, a real operação econômica ocorrida foi a de
que, em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e
CC HOLDCO (CAYMAN) LTD, sediadas no exterior, adquiriram a empresa
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA. pagando à COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION, também no exterior, o
ágio de R$ 215.159.478,40, de acordo com a seguinte representação gráfica:
[...]
Assim, o que houve foi tão somente o pagamento efetuado por um não
residente a outro não residente, pela aquisição de uma empresa domiciliada
no Brasil. O ágio foi desembolsado no exterior e deveria ter sido lá
contabilizado pela compradora estrangeira. O uso da empresa veículo teve
como único objetivo carrear o ágio para o território nacional, com a
consequente amortização pela própria empresa adquirida, reduzindo as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Uma operação de compra e venda entre
não residentes foi travestida de investimento direto e empréstimo. Os recursos
financeiros desta aquisição apenas transitaram pelo território nacional, e em um
único dia (16/03/2006), pois tiveram como origem e destino empresas no
exterior. A empresa veículo não produziu qualquer atividade econômica e foi
extinta logo em seguida à operação realizada, de modo que os recursos que
entraram no país não podem ser caracterizados como capitais estrangeiros,
conforme a definição prescrita no art. 1o da Lei no 4.131/62.
[...]
Voto
[...]
Sopesados os argumentos da recorrente, os argumentos contidos no ac. recorrido
e nas contrarrazões, em relação ao mérito, no que diz respeito aproveitamento do
Fl. 4026
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

ágio, entendo não ter razão o contribuinte, devendo ser provido o recurso
fazendário.
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das sociedades CC
HOLDCO S.ÀR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO (LTD CAYMAN) -
HOLDCO
para
a
sociedade
CC
ACQUISITION
CO.
(BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA., na realidade essa última empresa apenas serviu
de receptáculo de tais recursos que, no mesmo dia, foram transferidos, de
imediato,
para
a
sociedade
COLUMBIAN
INTERNATIONAL
CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à aquisição da empresa
recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País,
supostamente passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao exterior,
de valores decorrentes da integralização de aumento de capital e do mútuo
efetuados com a CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da
recorrente foram oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —, e
foram pagos a outra empresa também fora do país, motivo pelo qual não se
pode ter como válido, para fins de amortização, o ágio então formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto inarredável a
existência de confusão patrimonial, consistente em haver, no mesmo patrimônio
da empresa resultante da incorporação, ágio e rentabilidade, ou ágio e
valorização patrimonial, conforme o caso. O que não ocorreu no presente caso, já
que o adquirente CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC
HOLDCO LUXEMBOURG) a adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO
BRASIL) continuam entidades absolutamente distintas após as operações
societárias objeto de discussão, mormente em virtude de que os recursos da
aquisição apenas transitam pela economia brasileira, sendo originados no
exterior e em sequência retornados ao exterior.
Veja-se que é exatamente isto que preconiza a legislação de regência, quando diz
“poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração”, a “pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977” (inciso III e caput do art.
7o da Lei 9.532/1997). Mas veja-se que o permissivo legal não ocorre no caso,
reitere-se, pois a empresa adquirente CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD
CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG), que adquiriu a COLUMBIAN
CHEMICALS DO BRASIL, pagando no exterior (via remessa a partir do Brasil,
de recurso para cá enviados pro ela com este fim) à COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), não incorpora nem
é incorporada pela adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL).
[...]
Como se vê, embora ambos os acórdãos cotejados tratem da utilização de empresa
veículo para a aquisição e da ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
a investida, notam-se significativas diferenças fáticas entre os casos, de sorte que não é
possível afirmar como o colegiado que proferiu o acórdão paradigma analisaria o
presente caso.
Destarte, entendo que não ficou efetivamente caracterizada a divergência suscitada em
face do segundo paradigma. (destaques do original)
Neste segundo precedente, a PGFN questionava a amortização de ágio decorrente
de operação no qual a pessoa jurídica indicada como empresa-veículo foi a responsável pelas
Fl. 4027
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

transações no país, inclusive perante a CVM, e manteve-se ativa por 3 anos até que foram
realizadas as operações societárias que permitiram a amortização do ágio pago na aquisição do
controle acionário. Diante da dessemelhança constatada quanto a este aspecto (operações da
empresa-veículo), o recurso especial fazendário não foi conhecido.
Adicione-se, também, a rejeição deste paradigma no Acórdão no 9101-006.253,
quando confrontado o entendimento expresso pelo Colegiado a quo na citada decisão
assemelhada proferida no Acórdão no 1302-003.339, nos termos do voto condutor da ex-
Conselheira Lívia De Carli Germano:
No caso dos autos, empresas estrangeiras capitalizaram recursos em sociedade brasileira
que se alega ter tido existência efêmera, e esta utilizou os recursos para adquirir
participação societária de terceiros, apurando ágio em tal operação. Este foi o cenário
analisado pelo acórdão recorrido, cujo voto vencedor cancela a autuação por entender
que “o simples fato de se verificar o uso de uma empresa veículo, não é, per se,
suficiente para retirar dos negócios pactuados, sob a ótica fiscal, a necessária
substância econômica dos negócios”, do que conclui (grifamos):
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição
da recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores
foram enviados ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez
empregados, geraram, ganho de capital oferecido à tributação. Este fato, na
minha concepção, é suficiente inclusive para afastar eventual alegação de
simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir, também, o direito da empresa
adquirida pleitear a restituição do IR/recolhido sob o aludido ganho de capital
dado que o imposto não pode incidir sobre fato ilícito, conforme definição do art.
3o do CTN).
A efemeridade da chamada “empresa veículo” é circunstância mencionada no acórdão
paradigma 9101-002.213, sendo que, neste, o voto condutor do então Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão mantém a autuação, entendendo que não se atingiu a
necessária confusão patrimonial, in verbis:
[...]
Não obstante, o paradigma 9101-002.213 contem situação fática específica que não
ocorre nos presentes autos, e que foi mencionada naquele voto condutor como relevante
para a manutenção da autuação. A análise desse paradigma foi feita nesta mesma
reunião de 10 agosto de 2022, no julgamento do acórdão 9101-006.251, ocasião em que
o ali Relator, Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, pontuou os aspectos
relevantes de tal precedente:
[...]
Como se percebe, o acórdão 9101-002.213 tratou de acusação fiscal de venda entre
empresas estrangeiras ocorrida no contexto em que os recursos financeiros são
provenientes do exterior e retornam ao exterior em um único dia, e o voto condutor
menciona essa circunstância como fator relevante para manter a glosa do ágio ali
analisado.
Assim, compreendo que não resta demonstrada a divergência jurisprudencial com
relação ao paradigma 9101-002.213.
Houve, ainda, a objeção assim manifestada pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli no Acórdão no 9101-006.486:
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.213), a Recorrente relata que (fls.
4.084):
(...)
No acórdão paradigma, o uso da empresa veículo, CC ACQUISITION
BRASIL, teve como único objetivo carrear o ágio para o território nacional,
Fl. 4028
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

com a consequente amortização pela própria empresa adquirida, COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL, reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Uma
operação de compra e venda entre não residentes foi travestida de
investimento direto e empréstimo. Os recursos financeiros desta aquisição
apenas transitaram pelo território nacional, e em um único dia (16/03/2006), pois
tiveram como origem e destino empresas no exterior. A empresa veículo não
produziu qualquer atividade econômica e foi extinta logo em seguida à operação
realizada.
E do voto condutor desse julgado extrai-se que:
Não obstante tenha havido a efetiva transferência de recursos das
sociedades CC HOLDCO S.ÀR.L (LUXEMBOURG) e CC HOLDCO
(LTD CAYMAN) - HOLDCO para a sociedade CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA., na realidade essa última empresa
apenas serviu de receptáculo de tais recursos que, no mesmo dia, foram
transferidos,
de
imediato,
para
a
sociedade
COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (USA), visando à
aquisição da empresa recorrente, COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA.
E tudo isso com o específico fim de permitir a criação de ágio no País,
supostamente passível de amortização e, ainda, garantir a remessa, ao
exterior, de valores decorrentes da integralização de aumento de capital e
do mútuo efetuados com a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ou seja, em última análise, os recursos que permitiram a aquisição da
recorrente foram oriundos exclusivamente do exterior — e não do País —
, e foram pagos a outra empresa também fora do país, motivo pelo qual
não se pode ter como válido, para fins de amortização, o ágio então
formado.
É que, para que se possa processar essa amortização, é pressuposto
inarredável a existência de confusão patrimonial, consistente em haver,
no mesmo patrimônio da empresa resultante da incorporação, ágio e
rentabilidade, ou ágio e valorização patrimonial, conforme o caso. O que
não ocorreu no presente caso, já que o adquirente CC HOLDCO (CC
HOLDCO LTD CAYMAN + CC HOLDCO LUXEMBOURG) a
adquirida (COLUMBIAN CHEMICALS DO BRASIL) continuam
entidades absolutamente distintas após as operações societárias objeto de
discussão, mormente em virtude de que os recursos da aquisição apenas
transitam pela economia brasileira, sendo originados no exterior e em
sequência retornados ao exterior.
Trata-se, a toda evidência, de circunstância fática incomparável. Aqui, repita-se, a
decisão recorrida entendeu legítima a utilização de holdings sob a premissa de que elas
de fato figuraram como empresas adquirentes dos investimentos com ágio, em
operações que duraram um longo período (2000 a 2004) e com propósito negocial
identificado em face de exigência da ANATEL e em cumprimento de clausula
contratual da concessão. Lá, ao contrário, o ágio foi considerado indedutível com base
na origem e destino dos recursos, bem como do domicílio das partes envolvidas, fatos
estes que influenciaram diretamente a convicção de que teria havido mera interposição
simulada de empresa veículo de curta duração e sem propósito negocial.
Diante dessas diferenças fáticas apontadas - determinantes para as distintas soluções
jurídicas -, não conheço da presente matéria. (destaques do original)
Fl. 4029
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

E esta Conselheira concordou com a conclusão de não conhecimento, declarando
voto do qual destaca:
Contudo, o voto condutor do acórdão recorrido, para além de apontar as restrições do
setor de telecomunicações, também destacou o fato de todas as operações serem
complexas e durarem muitos anos, com vistas à efetivação da aquisição das investidas.
E, sob esta ótica, os casos comparados se distinguem substancialmente porque, como
bem observado pelo I. Relator, no paradigma a aquisição foi promovida por múltiplos
adquirentes, em leilão de privatização do setor energético, seguindo-se a transferência
das ações para uma empresa veículo que, no mês seguinte, é incorporada pela investida
para viabilizar a amortização do ágio.
Extrai-se do voto condutor do recorrido que as restrições da ANATEL impuseram às
adquirentes estrangeiras, que necessitavam promover investimentos nas empresas
operacionais no Brasil sem poder controlá-las, realizar operações tidas como complexas
e durante anos, até que a aquisição fosse autorizada. Sob esta ótica, o Colegiado a quo
vislumbra que as empresas-veículo tiveram alguma finalidade ao longo dos anos em que
os investimentos foram feitos no Brasil, e a peculiaridade de o paradigma tratar de uma
aquisição direta, posteriormente aportada de forma efêmera em uma empresa-veículo,
impede cogitar se o Colegiado que proferiu o paradigma adotaria a mesma interpretação
em face das circunstâncias aqui presentes.
O segundo paradigma, no 9101-002.213, por sua vez, traz circunstâncias específicas da
operação lá analisada, que não se limitaram ao aporte de investidor estrangeiro em
empresa veículo para aquisição de empresa nacional, e apresentou outras finalidades,
para além da efemeridade das operações, em trecho destacado pela própria PGFN em
seu recurso especial:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui
exercesse atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela,
recursos do exterior, visando à aquisição de outra empresa também existente no
país, para uma futura incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso
poder-se-ia argumentar que os efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente
no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma
empresa efêmera, fugaz, que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em
seu objeto social (“tem por objeto social exclusivo a participação no capital
social da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA.”), deixa claro ter
sido projetada, apenas, para possibilitar a aquisição de outra empresa, com
a sua consequente e inexorável extinção.
Assim, como bem evidenciado pela Fazenda Nacional, em seu recurso especial,
o ágio deduzido pela recorrente (investida) é indedutível, nos termos da
legislação fiscal, pela inexistência da necessária confusão patrimonial com as
suas reais investidoras CC HOLDCO (CC HOLDCO LTD CAYMAN + CC
HOLDCO LUXEMBURGO). O que se aplica à base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, mesmo porque não se vislumbra a possibilidade de tratamento
diferenciado neste caso.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(destaque do recurso especial)
Evidente, assim, a dessemelhança entre os acórdãos comparados, e em tais
circunstâncias o dissídio jurisprudencial não se estabelece. (destaques do original)
O paradigma no 9101-002.213 também foi rejeitado no Acórdão no 9101-006.533,
dada a pessoa jurídica referida como empresa-veículo ter vida econômica própria, autônoma,
operacional, desde 1997, além de ter sido objeto de aquisição pelo mesmo investidor
estrangeiro, antes de sua unificação à Contribuinte autuada.
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Por fim, nesta sessão de julgamento o mesmo paradigma foi rejeitado no
precedente no 9101-006.847, vez que embora a operação analisada no paradigma também refira
adquirente estrangeiro, a estrutura se destinou a ingresso e saída de recursos de e para o
exterior, mantendo-se no Brasil apenas o ágio a ser amortizado com extinção da empresa-
veículo constituída para tanto.
Assim, também aqui o paradigma no 9101-002.213 não se presta à caracterização
do dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido entendeu legítima a utilização de holding sob a
premissa de que ela, de fato, figurou como empresa adquirente do investimento com ágio. E,
embora não enfrentados os apontamentos da acusação fiscal acerca da efemeridade e inexistência
de outra função da holding, no paradigma o ágio foi considerado indedutível com base na origem
e destino dos recursos, bem como do domicílio das partes envolvidas, fatos estes que
influenciaram diretamente a convicção de que teria havido mera interposição simulada de
empresa veículo de curta duração e sem propósito negocial.
Distinguindo-se os acórdãos comparados em pontos determinantes para a
interpretação da legislação tributária de regência, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.867 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720053/2014-39

Fl. 4032
DF CARF MF
Original